Tribunal: TJPA
Processo: 0806832-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806832-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON LUCAS MENDES BRAZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 3ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – PACIENTE CONDENADO A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – FLAGRANTE ILEGALIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO ANTE À CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A MANTER O PACIENTE NO REGIME MAIS GRAVOSO – SÚMULA 719 DO STF – DISPOSITIVO UTILIZADO PELO JUÍZO
A QUO
EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
De início, cumpre destacar que, em que pese a matéria relativa a regime inicial de cumprimento de pena estar afeta à via de recurso de apelação, ou, ainda, em sede de revisão criminal caso haja o trânsito em julgado, a jurisprudência admite o seu exame em sede excepcional, na ação constitucional de
habeas corpus,
apenas quando se tratar de caso envolvendo flagrante ilegalidade ou teratologia, o que, antecipo desde já, se coaduna o presente feito.

PRECEDENTE.

Assim, em se tratando de matéria de ordem pública, merece enfrentamento a presente matéria.

2.
Paciente condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, utilizando, para tanto, como fundamento, o art. 2º, da Lei nº 8.072/90.

3.
Todavia, tal dispositivo fora declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do HC 111.840/ES, devendo o Juízo, fundamentar com elementos concretos e individualizados, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, ainda que em se tratando de crimes hediondos e equiparados, o que não se verificou no caso em tela.

4.
Diante disso, deve a presente ordem ser concedida para que seja direcionado o paciente ao regime adequado nos termos legais, qual seja, o semiaberto, devendo ser dado ciência ao Juízo da Execução do teor desta decisão, conforme estabelecido na Resolução 237/2016 do CNJ.

ORDEM CONCEDIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar.

Paciente:
Jackson Lucas Mendes Braz
.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0806832-54.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, em favor de

Jackson Lucas Mendes Braz
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que se
trata de ato coator emanado do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Itaituba - Pa, o qual fixou a pena do Paciente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado, sem motivação idônea.

Relata que em 27.09.2019 fora protocolizada recurso de apelação em favor do paciente, recurso recebido e distribuído para 1ª Turma de Direito Penal, aguardando julgamento.

Aduz que não se sabe se o regime fixado fora objeto de discussão no recurso.

Alega ilegalidade na fixação de regime mais gravoso que o permitido.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conduzir o paciente ao regime semiaberto.

Autos distribuídos sob a relatoria d
o
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
contudo, em razão de seu afastamento funcional, de ordem, os autos vieram a mim redistribuídos.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferido o pedido liminar quando da sua apreciação e requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3301639)
.

O Juízo
a quo
respondeu, informando, em síntese, que (sic – Id. nº
3311093
):

“O paciente JACKSON LUCAS MENDES BRAZ foi condenado no incurso do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tendo sido negado ao apenado recorrer em liberdade.

Narra a decisão, em síntese, que:

“...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

... c) CONDENAR o acusado JACKSON LUCAS MENDES BRAZ, já qualificado, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06”.

Quanto ao regime prisional fixado, o magistrado fundamentou:

“O regime é o fechado, conforme vinculado no art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/90”.

O paciente, por meio da Defensoria Pública, apelou da sentença, sendo o processo recebido em 23.01.2020 e distribuído para a 1ª Turma de Direito Penal e encontra-se aguardando julgamento.

No processo de execução provisória, a Defensoria Pública impugnou o atestado de pena em 12.06.2020, tendo requerido a imediata progressão de regime do executado ao semiaberto, alegando a desproporcionalidade quando da aplicação do regime mais gravoso i em razão n casu, da hediondez ser a única causa apontada pelo juízo para a fixação do regime inicial fechado.

Em resposta ao pleito da Defensoria, foi considerado na decisão que não cabe ao juízo da execução a alteração de regime, tendo em vista que a ação de conhecimento se encontrar em fase recursal, a qual compete a reforma ou não da decisão em sentença.

Em síntese:

“...o pedido de alteração de regime fixado pela sentença condenatória, não pode prosperar, na medida em que o juízo da execução penal não é instancia recursal do juízo de conhecimento, devendo a defesa atacar a decisão e pleitear sua reforma nas vias ordinárias...”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pela concessão da ordem (Id. nº
3392627)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente para o semiaberto, sob alegação de fundamentação inidônea.

Compulsando os presentes autos, entendo que a pretensão da impetrante se revela possível e razoável, pelos fundamentos que a seguir delineio.

Pela leitura da sentença prolatada pela autoridade coatora, a qual condenou o paciente a uma
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelo crime do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, em regime inicial fechado, constato a ausência de fundamentação apta e idônea a impor o regime mais gravoso que o estabelecido no art. 33, §2º,
b,
do CPB (semiaberto).

O édito condenatório, no excerto que importa ao caso, assim estabelece:

“
O regime é o fechado, conforme vinculado no art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/90.
”

De início, cumpre destacar que, em que pese a matéria relativa a regime inicial de cumprimento de pena estar afeta à via de recurso de apelação, ou, ainda, em sede de revisão criminal caso haja o trânsito em julgado, a jurisprudência admite o seu exame em sede excepcional, na ação constitucional de
habeas corpus,
apenas quando se tratar de caso envolvendo flagrante ilegalidade ou teratologia, o que, antecipo desde já, se coaduna o presente feito.

Nesse sentido, trago à baila julgado de outro Tribunal Pátrio para ilustrar a questão:

HABEAS CORPUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO EM RAZÃO DA HEDIONDEZ DO CRIME. ORDEM CONCEDIDA.

1) Embora não seja o meio cabível para impugnar sentença penal condenatória já transitada em julgado, nos casos de ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, é possível a impetração do Habeas Corpus
. 2) A jurisprudência, há certo tempo, já firmou o entendimento de que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Enunciado 719 de Súmula do STF), de forma que a fixação do regime inicial fechado calcada apenas na gravidade abstrata do crime ou em imperativo legal cuja inconstitucionalidade foi declarada configura constrangimento ilegal. 3) Ordem concedida.

(TJ-AP - HC: 00014059120158030000 AP, Relator: Desembargadora STELLA SIMONNE RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2015,

SECÇÃO ÚNICA, )

Assim, em se tratando de matéria de ordem pública, merece enfrentamento a presente matéria.

Como dito, carece a imposição de regime inicial de cumprimento de pena fechado de fundamentação hábil e idônea.

O Juízo, ao fazê-lo, baseou-se em um dispositivo que fora considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, o art. 2º da Lei nº 8.072/90, o qual determinava o regime inicial fechado para as condenações por crimes hediondos e equiparados.

Isso se deu no julgamento do HC 111/840/ES, no qual o Pretório Excelso declarou que os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem se harmonizar com as garantias constitucionais, devendo ser necessária a exigência de fundamentação do regime imposto, mesmo que se trate de crime hediondo ou equiparado. Frisa-se, que o Juízo pode estabelecer regime prisional mais severo, contudo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, os quais demonstrem a necessidade de maior rigor na medida privativa de liberdade, nos termos do § 3º do art. 33 c/c. art. 59 do CPB, o que não ocorreu na hipótese do caso em tela.

Nessa esteira, a hipótese de flagrante ilegalidade, ao norte referenciada, se amolda ao caso, na medida em que o juízo não só fundamentou a imposição do regime mais gravoso para iniciar o cumprimento de pena, assim como também deixou de individualizar tal medida com elementos concretos e necessários.

Salutar, ainda, reconhecer a violação ao preceito estabelecido na Súmula 719 do STF, o qual determina que
“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Colaciono julgado dessa Corte nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA.

PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME DE PENA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 719 DO STF.

REGIME INICIAL SEMIABERTO.

ART. 33, §2º DO CP.

DECISÃO UNÂNIME - ORDEM CONCEDIDA.

I. A decisão guerreada que impôs ao paciente o cumprimento de pena em regime fechado, encontra-se desfundamentada, tão somente, na hediondez do crime, que, aliás, não serve de base legal para a imposição de regime de pena mais gravoso do aquele que encontra-se estabelecido em lei. É cediço em nosso ordenamento jurídico que a fixação de regime mais opressivo do que a Lei determina necessita de motivação idônea, o que não é o caso dos autos, não tendo, portanto, o condão de modificar o regime de pena originalmente fixado no art. 33 § 2º do CPB;

II. Com efeito, não havendo a mínima fundamentação, é inadmissível a imposição de regime de pena mais gravoso que o estabelecido em lei, conforme preconiza a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal
. Precedentes do STJ e do TJPA;

III. Ordem concedida, ratificando a liminar, a fim de que o paciente Armando Costa da Silva, inicie o cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, ex vi do art. 33 § 2º do CPB.

(2014.04619803-12, 138.379, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2014-09-29, Publicado em 2014-09-30)

Assim, diante do
quantum
de pena imposto pelo Juízo sentenciante e ante a ausência de fundamentação idônea e apta a resguardar o paciente no regime mais severo, deve o mesmo ser direcionado para o regime compatível nos termos legais, qual seja, o semiaberto.

e UE

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados, CONCEDO a presente ordem de
habeas corpus
, para que seja determinada a transferência do paciente para o regime semiaberto.

Oficie-se ao Juízo da Execução, para que lhe seja informado do teor da presente decisão, nos termos da Resolução 237/2016 do CNJ.

É o voto.

Cumpra-se.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 18/08/2020